Tribunal: TJSP
Processo: 1515237-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA BASE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA BASE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INEQUÍVOCAS, ANOTANDO-SE OS DEPOIMENTOS DE AGENTES DA LEI E AS PALAVRAS DA VÍTIMA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA UMA CONDENAÇÃO PELO ROUBO EM COMPARSARIA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO SUBMETIDA À PERÍCIA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE FIXADA NO PISO, APLICANDO-SE MAJORAÇÃO RESULTANTE DAS QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS – REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO QUE SE AFIGURA ADEQUADO E SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.